Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE SUBSIDIÁRIO DA ANS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária, limitando-o a 75%, e condenar as rés ao pagamento da diferença dos valores pagos a maior, de forma simples. A ré sustenta a validade do reajuste conforme os Temas 952 e 1016 do STJ, enquanto a autora alega nulidade da sentença por se tratar de reajuste anual por sinistralidade e não por faixa etária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita ao decidir sobre o reajuste por faixa etária, em vez de sinistralidade, como alegado pela autora; (ii) avaliar a legitimidade da aplicação de reajuste por faixa etária; e (iii) a possibilidade de fixação de índice subsidiário para o reajuste anual em razão da sinistralidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento extra petita não se configura, pois o juízo de origem interpretou o pedido considerando os fatos e a idade da autora, concluindo que o reajuste impugnado envolvia critérios de faixa etária e sinistralidade, sem violar o art. 492 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A ausência de juntada do instrumento contratual não enseja a aplicação da regra do ônus da prova, pois o reajuste por faixa etária decorre de autorização legal (art. 15 16, IV, 19, § 3o. VII) e de regulação (RN 63/2003 e 563/2022, da ANS), além de corresponder ao contrato padrão como prática do mercado.
5. Em relação ao reajuste por sinistralidade, a omissão da ré quanto à apresentação do contrato justifica a aplicação do índice subsidiário da ANS para planos individuais e familiares (15,5% para 2022 e 9,63% para 2023).
6. Cumpre à operadora de plano de saúde demonstrar de maneira fundamentada os critérios para se atingir o índice de reajuste anual adotado por ela. No caso em exame, foi a omissão da operadora (ao não trazer ao processo o instrumento contratual) que ensejou a aplicação de índice subsidiário de reajuste anual na sentença recorrida. Exigir a necessidade de prova atuarial para redução do índice nessa circunstância é subverter a lógica processual, atribuindo ao Juízo ônus que é próprio da parte.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CDC, art. 6o; RN ANS no 63/2003; RN ANS no 563/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952, REsp 1.568.244/RJ; STJ, Tema 1016, REsp 1.715.798/RS; TJDFT, Acórdão 1843345, 07387558020238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 03/04/2024.
(lp)